Tribunal: TJDFT
Processo: 0010197-41.2016.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO JÁ EXCLUÍDO EXTRAJUDICIALMENTE. APURAÇÃO DE HAVERES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, que indeferiu liminarmente o pedido condenatório para pagamento de distribuição de lucros, comissões e dívidas pessoais dos autores; julgou improcedente o pedido de dissolução social e, quanto ao pedido de apuração de haveres, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da cláusula arbitral.
2. Correta a sentença que julgou improcedente pedido de retirada da sociedade sob o fundamento de que os autores já não eram mais sócios da empresa quando ajuizaram a ação.
3. A existência de cláusula compromissória específica para qualquer controvérsia que envolva apuração de haveres gera a extinção do processo, quanto a essa parte, sem resolução de mérito, pois, diante da opção das partes pela arbitragem, a intervenção jurisdicional é indevida.
5. Anulada a sentença, não há que se falar em violação ao princípio no reformatio in pejus o arbitramento, em nova sentença, de honorários de sucumbência em quantia superior àquela fixada anteriormente.
6. Se a fixação dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, revela-se excessiva, notadamente diante da natureza da causa, em atenção aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
7. Apelação conhecida e provida em parte.